Tribunal: TJES
Processo: 5006633-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Custas
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006633-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA
DA PESSOA FÍSICA
NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO
contra a r. decisão com cópia em id. 43076468 que, nos autos da ação ordinária, proposta por ela em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 8430477) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deduzindo pedido de tutela de urgência recursal.

Por meio da decisão de id. 8505441, deferi

em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve
relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006633-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO
contra a r. decisão com cópia em id. 43076468 que, nos autos da ação ordinária, proposta por ela em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃ
O DE ENERGIA S.A.,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id. 8430477) alegou, em síntese, que faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deduzindo pedido de tutela de urgência recursal.

Por meio da decisão de id. 8505441 deferi em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o juízo primevo, em síntese, compreendeu que a agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica, sob os seguintes fundamentos:

“
(...) infere-se que a requerente Sandra Marvila Martins Balduino se qualifica como sendo servidora pública, residente e domiciliada à rua Antônio Martins, s/n, bairro Lagoa Dantas, município de Marataízes/ES, com vencimento bruto mensal no patamar de R$ 3.473,52 (três mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Ademais, os documentos (ID ́s 41924473, 41924475) demonstram uma certa movimentação financeira em uma de suas contas correntes, demonstram aparente capacidade financeira.

Em consulta ao site da Receita Federal do Brasil é possível verificar que a requerente é sócia-proprietária da empresa denominada 54.368.836 SANDRA MARVILA MARTINS BALDUINO.

(...)

Assim sendo, não é crível que a parte requerente, com suas respectivas profissões, residência, rendimentos e situação sócio-econômica supra delineados, possua condições financeiras de arcar com os honorários contratuais de advogado, sem prejuízo de sua subsistência, mas não possa pagar as custas e despesas processuais de ingresso.

Ademais, não há qualquer comprovação de que a parte requerente se encontra, ainda que momentaneamente, impossibilitada de proceder o recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso.”

Entretanto, em meu sentir, não há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, sendo de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

Os documentos juntados nos autos revelam a condição de hipossuficiência da agravante, sobretudo porque comprovada a percepção de salário correspondente ao valor líquido de R$ 2.826,26 (id.41924480), as movimentações bancárias em valores baixos (ids. 41924473, 41924475, 41924476), corroborado pela Declaração de Imposto de Renda (id. 41924477).

Portanto, vislumbro elementos que indicam que a recorrente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.